Tribunal: TJPA
Processo: 0074867-60.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074867-60.2015.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: TATIANE MOTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Audiência de instrução e julgamento realizada sem observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. Violação ao devido processo legal. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem.
recurso conhecido e provido.

I.
CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco do Nascimento Costa, julgada improcedente pelo juízo de origem, com condenação em custas e honorários, sob fundamento de ausência de comprovação da posse e do esbulho.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se:
(i) se a audiência de instrução e julgamento realizada em 21/06/2017 obedeceu às formalidades legais quanto à intimação da Defensoria Pública;

(ii) se a ausência de intimação pessoal do Defensor Público acarreta nulidade processual;

(iii) a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para renovação do ato processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da Defensoria Pública deve ser obrigatoriamente pessoal, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 186, §1º, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera ciência do defensor em audiência não supre a necessidade de intimação pessoal formal, sendo imprescindível a remessa dos autos à instituição para início da contagem de prazos processuais.
5. A ausência de intimação pessoal do Defensor configura nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para regularização do procedimento.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para novo processamento com observância das garantias processuais da Defensoria Pública.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de instrução e julgamento, nos termos da legislação vigente, configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 183, §1º; 186, §1º; 487, I; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.719.656/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse
(Proc. nº 0074867-60.2015.814.0005), que teve seu trâmite perante o Juízo de Altamira,
movida por Francisco do Nascimento Costa, em face de Tatiane Mota da Silva.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“...Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas e despesas

processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a incidência do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal, vez que o vencido é beneficiário da justiça gratuita.”

Irresignado, o Autor interpôs o presente apelo, alegando em resumo que, há alguns anos cedeu o imóvel para o seu filho morar com a requerida. Assim o casal residiu no local até o término da relação. O seu filho saiu do bem para residir em outro local, no entanto a apelada se recusa a sair do imóvel.

Aduz preliminarmente a necessidade de anulação da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o referido ato realizado em 21/06/2017 não obedeceu a intimação da defensoria nos termos da legislação aplicável.

No mérito, defende a sua posse, e a consequente necessidade de reforma da sentença atacada.

Sem Contrarrazões, Id nº 9253271.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 04 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

1)

PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO NO JUÍZO A QUO E NULIDADE POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Aduz preliminarmente a necessidade de anulação da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o referido ato realizado em 21/06/2017 não obedeceu a intimação da defensoria nos termos da legislação aplicável.

Todavia, necessário observar que em audiência realizada em 22/02//2017, na qual o Autor, ora Apelante, estava presente, acompanhado por Defensor Público, Dr. Ivo Tiago Barbosa, assim restou decidido:

“DELIBERAÇÃO:
1) Designe audiência de instrução e julgamento para o dia 21/06/2017 às 11:00 h; 2) As partes deverão juntar rol de testemunhas no prazo de 10 dias e saem cientes que deverão trazê-las independentemente de intimação pois não haverá intimação por parte deste juízo; – Cientes os presentes. Nada mais foi dito e nem perguntado.
Após, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que segue assinado pelos presentes.” (ID nº 9253207, pg. 06)

Todavia, necessário ressaltar que em se tratando de Defensoria Pública, entendo que se fazia necessária a intimação pessoal de todos os atos do processo. Explico.

Com efeito, o inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal.
[1]
[1]

De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, §1º, da Lei Processual.

Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença.

Registre-se que a jurisprudência do STJ deixou bem claro que há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição.

É o que se depreende do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).
IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).
V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020) (grifei)

Ressalto, inclusive, que esta 2ª Turma de Direito Privado já firmou posicionamento neste sentido
[2]
, em voto de minha relatoria.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar suscitada, anulando a sentença ora recorrida e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
[1]
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1- O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos 2- Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte . Nulidade verificada. 3- O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º” . Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 4- Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ. 5- Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença 6- Apelação conhecido e provida à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800946-89.2021 .8.14.0501, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Belém, 01/07/2025